Tribunal: TJSP
Processo: 0006420-26.2014.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Alteração societária com cessão das cotas de sócia em estado de coma, que teve sua assinatura falsificada, e contou com a anuência de todas as partes – A inexistência do negócio prescinde da declaração judicial, porque não existiu, e a intervenção judicial se cinge aos efeitos diretos e indiretos - Ninguém pode pleitear direito em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Alteração societária com cessão das cotas de sócia em estado de coma, que teve sua assinatura falsificada, e contou com a anuência de todas as partes – A inexistência do negócio prescinde da declaração judicial, porque não existiu, e a intervenção judicial se cinge aos efeitos diretos e indiretos - Ninguém pode pleitear direito em contradição a conduta que praticou, e ao fato que produziu, ainda que ilícito, ainda mais fundado na própria ilicitude - Comportamento contraditório do autor, filho da falecida, que à época administrava a empresa e agora pretende anular o ato com o qual anuiu – Venire contra factum proprio do qual não pode se beneficiar o requerente – Não comporta a ação a declaração da nulidade da repercussão da inexistência do negócio jurídico na esfera jurídica, e nem sua declaração de ofício, em prol da própria segurança jurídica, pois as partes deram ao negócio aparência de validade perante terceiros, e fizeram surtir efeitos entre elas próprias, com a dissolução parcial da sociedade e exclusão do sócio, a quem os corréus devem indenizar, e usufruíram da sociedade, auferindo grandes lucros, desde então - Litigância de má-fé configurada – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0006420-26.2014.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes/apelados
MAURICIO CAMERA PIERROTTI e GUILHERME CAMERA PIERROTTI, são
apelados/apelantes TEXPAL QUÍMICA LTDA, NORBERTO CANELADA CAMPOS
e EDITE SUELI ARIELO CANELADA e Apelado JOSÉ ADALBERTO PIERROTTI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento a ambos os recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0006420-26.2014.8.26.0650
Comarca:
Valinhos (3a Vara Cível)
Apelantes: Maurício Camera Pierrotti e Texpal Química Ltda. e
outros
Apelados: Os mesmos e outros
Juíza:
Márcia Yoshie Ishikawa
Voto n. 19.228
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO Alteração societária com cessão
das cotas de sócia em estado de coma, que teve sua assinatura
falsificada, e contou com a anuência de todas as partes A
inexistência do negócio prescinde da declaração judicial,
porque não existiu, e a intervenção judicial se cinge aos efeitos
diretos e indiretos - Ninguém pode pleitear direito em
contradição a conduta que praticou, e ao fato que produziu,
ainda que ilícito, ainda mais fundado na própria ilicitude -
Comportamento contraditório do autor, filho da falecida, que à
época administrava a empresa e agora pretende anular o ato
com o qual anuiu Venire contra factum proprio do qual não
pode se beneficiar o requerente Não comporta a ação a
declaração da nulidade da repercussão da inexistência do
negócio jurídico na esfera jurídica, e nem sua declaração de
ofício, em prol da própria segurança jurídica, pois as partes
deram ao negócio aparência de validade perante terceiros, e
fizeram surtir efeitos entre elas próprias, com a dissolução
parcial da sociedade e exclusão do sócio, a quem os corréus
devem indenizar, e usufruíram da sociedade, auferindo grandes
lucros, desde então - Litigância de má-fé configurada

Recursos desprovidos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico, alegando o autor que a 18a Alteração Contratual, através
da qual sua genitora Maria Lúcia Camera Pierroti teria cedido, a título
oneroso, suas 120.000 quotas do capital social da ré Texpal Química Ltda.
ao corréu José Adalberto (genitor do autor), seria inexistente, porquanto
falsa sua suposta assinatura lançada no documento, razão pela qual requer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seja declarada inexistente a 18a Alteração do Contrato Social da Texpal e
das demais que lhe tenham sucedido.
A r. sentença, integrada às fls. 681, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação, condenando o autor, seu assistente
litisconsorcial Guilherme Camera Pierrotti (irmão do autor) e os réus
Texpal Química Ltda, Norberto Canelada e Edite Sueli, solidariamente, ao
pagamento de multa por litigância de má-fé de 9,9% do valor atualizado da
causa, em favor do requerido José Adalberto Pierroti, ficando o autor e seu
assistente litisconsorcial condenados, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor
atualizado da causa, sendo credor da multa o requerido José Adalberto (fls.
669/676).
O autor e seu assistente litisconsorcial apelaram,
afirmando ser incontroversa a falsidade da assinatura supostamente lançada
por Maria Lúcia na 18a Alteração Contratual da Texpal, não havendo prova
suficiente nos autos da ciência e anuência do autor quanto à falsificação em
questão, não servindo para tanto os depoimentos dos informantes do Juízo
ou do contador, que assumiu a falsificação da assinatura, porquanto
evidente seu interesse na causa e, ainda que assim não fosse, a ciência da
falsificação da assinatura não possui o condão de convalidar a nulidade do
negócio, uma vez que afeta não apenas aos interesses particulares das
partes, mas todo o ordenamento jurídico e, consequentemente, o interesse
público, sendo de rigor seu reconhecimento nos termos do art. 168 e 169
do CC, requerendo, ainda, seja liminarmente determinada a suspensão do
cumprimento de sentença n. 0001418-21.2018.8.26.0650, obstando o
recebimento de haveres pelo apelado José Adalberto, referente às 120.000
quotas cuja cessão ora se impugna (fls. 684/696).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Norberto Canelada Campos, Edite Sueli Arielo
Canelada e Texpal Química Ltda., também, apelaram sustentando que a
falta de manifestação de vontade de Maria Lúcia no instrumento particular
de cessão de cotas sociais para o corréu José Adalberto, torna nulo de pleno
direito o negócio jurídico, não podendo ser convalidado em hipótese
alguma pelo Judiciário (arts. 168 e 169 do CC), não havendo que se aplicar
ao caso o disposto no art. 150 do CC, uma vez incidente apenas nos
negócios jurídicos caracterizados pelo dolo, o que não ocorreu no caso,
uma vez que sequer houve manifestação de vontade por parte de Maria
Lúcia, sendo inaplicável, pelo mesmo motivo, a conversão substancial do
negócio nulo nos termos do art. 170 do CC, ou a simulação prevista no art.
167 do CC e, no mais, reiteraram que não participaram e jamais
concordaram com a falsificação da assinatura de Maria Lúcia, mesmo
porque o ato apenas lhes trouxe desvantagens, uma vez que com ele José
Adalberto tornou-se detentor de 50% do capital social, inviabilizando a
gestão da empresa sem sua participação, ademais, apontam que o
testemunho de José Carlos, o qual foi adotado pelo Juízo, em momento
algum menciona a ciência dos apelantes, razão pela qual deve também ser
afastada a condenação por litigância de má-fé e, subsidiariamente,
requerem a redução da multa e que esta não seja destinada ao corréu José
Adalberto Pierroti, uma vez que participou da falsificação (fls. 757/792).
Foram apresentadas contrarrazões pelo requerido José
Adalberto Pierrotti sustentando o não conhecimento do recurso de apelação
dos corréus, por indevida inovação em sede recursal, bem como em razão
da coisa julgada formada contra àqueles na ação de querela nullitatis n.
1003680-73.2017.8.26.0650 e, no mérito, pugnou-se pela manutenção da
sentença (fls. 815/842 e 843/870).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 880).
É o Relatório.
A apelação dos corréus ataca os fundamentos de fato e
de direito da sentença, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do
CPC/2015, não afastando o interesse recursal a anterior ausência de
resistência na contestação, diante do resultado do pronunciamento judicial,
reconhecendo a anuência à falsificação da assinatura e condenação por
litigância de má-fé, e nem o julgamento da ação de querela nullitatis,
extinta sem resolução do mérito.
A empresa Texpal Química Ltda. era constituída pelos
sócios José Adalberto Pierrotti (280.000 cotas), Maria Lúcia Camera
Pierroti (120.000 cotas), Norberto Canelada (200.000 cotas) e Edite Sueli
Arielo Canelada (200.000 cotas), e, pela 18a alteração do Contrato Social
(fls.26/30), em 07/04/2003, a sócia Maria Lúcia cedeu, a título oneroso,
suas 120.000 cotas ao marido José Adalberto.
É inconteste que à época da cessão, a sócia Maria
Lúcia não reunia boas condições de saúde, vindo a falecer em seguida em
17/06/2003, não anuiu com a cessão por estar em coma e ficou provado
pela perícia grafotécnica às fls. 512, que as assinaturas e rubricas apostas
na cessão não foram de sua lavra.
O autor é filho de Maria Lúcia e José Adalberto, e
passados mais de 10 anos ajuizou a presente ação, na qualidade de herdeiro
de 25% dos bens deixados pela genitora, visando a declaração da
inexistência da referida alteração societária e cessão das cotas da falecida,
por flagrante ausência de manifestação de vontade.
Os requeridos Norberto Canelada e Edite Sueli Arielo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Canelada moveram ação de dissolução parcial da sociedade (processo n.
0009043-10.2007.8.26.0650) em relação a José Adalberto Pierrotti, que
acabou excluído da sociedade, sendo credor de seus haveres.
O autor, que se diz prejudicado pela inexistente cessão
das cotas sociais, pleiteou tutela de urgência para impedir o genitor de
receber os haveres relativos às 120.000 quotas da sociedade, que
pertenciam à sua mãe.
Porém, a I. Magistrada analisou com percuciência a
prova dos autos, que é conclusiva no sentido de que, a referida alteração
contratual ocorreu com a concordância de todos os interessados, em
especial o autor, que na época da iminência do falecimento da genitora,
pelo pai, José Adalberto, ter sofrido um AVC com sequelas, no ano de
2000, era quem gerenciava a empresa, como procurador.
O depoente José Carlos Figueiredo era o contador da
Texpal, e confessou que, no ano de 2003, quando a sócia Maria Lúcia
estava em coma, fez a alteração do contrato e a assinatura falsa para ceder
as cotas ao esposo, contando com a concordância dos sócios Edite Sueli,
Norberto e José Adalberto e dos filhos, futuros herdeiros, Roberto, Lígia,
Guilherme e Maurício. Nesta mesma linha foram os depoimentos dos
informantes Roberto Camara Pierrotti, filho de Maria Lúcia e José
Adalberto e irmão do autor, e de Adelino Rosset, cunhado de José
Adalberto, sendo a prova, pelo seu conjunto, verossímil.
Como administrador da empresa e filho da sócia em
estado terminal, o autor Maurício teve conhecimento da falsidade da
assinatura desde o primeiro momento e não somente 12 anos após o
falecimento de sua mãe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É indiscutível que não houve a declaração de vontade
da sócia na cessão das cotas sociais, não existindo, portanto, o negócio
jurídico.
Como ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald1: "o negócio jurídico inexistente é o que não possui os
elementos fáticos que a sua natureza supõe e exige como condição
existencial, conduzindo a sua falta à impossibilidade de sua formação,
aduzindo Orlando Gomes2 que: "é inexistente o contrato a que faltam os
elementos configurativos, de tal modo que se lhe não pode atribuir
relevância jurídica. Carece do mínimo para ser um ato negocial", e
acrescenta Antônio Junqueira de Azevedo3 que: "se, no plano da
existência, faltar um dos elementos próprios a todos os negócios jurídicos
(elementos gerais), não há negócio jurídico; poderá haver um ato jurídico
em sentido restrito ou um fato jurídico, e é a isso que se chama 'negócio
inexistente'".
A inexistência do negócio prescinde da declaração
judicial, porque não existiu, e a intervenção judicial se cinge aos efeitos
diretos e indiretos.
No caso presente, é evidente a intenção do autor de
enriquecer-se indevidamente, arguindo direito sucessório da genitora, e
como fundamentado na sentença, apresenta comportamento contraditório
com aquilo que anuiu, agindo em gritante má-fé, assim como seu irmão e
assistente e os corréus Texpal, Norberto e Edite, que pela proximidade
pessoal, em sociedade composta por duas famílias, certamente tinham
plena ciência da doença e incapacidade total da sócia e de seu estado
1 FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil. 12a ed. Salvador: juspodium, 2014, p. 553.
2 GOMES, Orlando. Contratos. 10a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 213.
3 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. 4a ed. São Paulo:
Saraiva, 2002, p.63.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
terminal, e porque buscam, em via própria, anular a obrigação milionária, a
que deram causa, com o ajuizamento da ação de dissolução parcial da
sociedade, excluindo o sócio José Adalberto, tanto que, como réus, apelam
da presente sentença de improcedência, pugnando pelo reconhecimento da
nulidade de pleno direito da alteração societária, como pretende o autor,
devem, arcar solidariamente com o pagamento da pena por litigância de má-
fé, não podendo arguir a nulidade a que deram causa, havendo a multa sido
fixada de forma adequada, considerado o número de corresponsáveis, não
comportando modificação, e deve ser paga em favor do requerido José
Adalberto, destinatário da conduta malévola dos demais litigantes, como
anotado pela Juíza, alterando e omitindo a verdade dos fatos.
Ninguém pode pleitear direito em contradição a
conduta que praticou, e ao fato que produziu, ainda que ilícito, ainda mais
fundado na própria ilicitude. Segundo Judith Martins-Costa, o venire se
insere na teoria dos atos próprios, segundo o qual se entende que a
ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua anterior
conduta interpretada objetivamente.
Para a mais abalizada doutrina, na prática, nulo e
inexistente se confundem, pelo ato inexistente ser nulo.
Pelas razões supra, não comporta a ação a declaração
da nulidade da repercussão da inexistência do negócio jurídico na esfera
jurídica, e nem sua declaração de ofício, em prol da própria segurança
jurídica, pois as partes deram ao negócio aparência de validade perante
terceiros, e fizeram surtir efeitos entre elas próprias, com a dissolução
parcial da sociedade e exclusão do sócio José Adalberto, a quem os corréus
devem indenizar, e usufruíram da sociedade, auferindo grandes lucros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desde então, devendo o juiz obstar a utilização do processo para fins
ilícitos.
Inexistiu violação aos arts. 166, II, 168 e 169 do CC
pelo autor não poder arguir a nulidade a que deu causa.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os
recursos, deixando de majorar os honorários advocatícios devidos pelo
autor adequadamente fixados no limite legal (art. 85, § 11, do CPC) e
condeno os corréus a pagarem honorários advocatícios ao requerido José
Adalberto Pierrotti pois contra ele manejaram sua apelação, fixados em 5%
do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica